Tribunal: TJDFT
Processo: 0723008-23.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. LESÃO CORPORAL. CORRUPÇÃO DE MENOR, POR TRÊS VEZES. AFASTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA DE OFÍCIO. DESPRONÚNCIA DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. VIABILIDADE. APENAS ELEMENTOS INDICIÁRIOS DAS AUTORIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. RECURSOS PROVIDOS. AUTOS REMETIDOS AO JUÍZO CRIMINAL COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DOS CRIMES NÃO DOLOSOS CONTRA A VIDA.
1. Tratando-se de adolescente vítima do delito de corrupção de menor, suficiente a preservação de sua identidade, devendo ser afastada a tramitação do feito em segredo de justiça.
2. O magistrado deve se convencer acerca da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria ou de participação para, pronunciando o réu, dar prosseguimento à acusação, conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal: “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.
3. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal exarou entendimento de que sentenças penais condenatórias e decisões de pronúncia não podem ser fundamentadas “(...) em provas unicamente produzidas no contexto de investigações policiais, sem que tais elementos probatórios venham a ser renovados, em juízo, sob a égide da garantia constitucional do contraditório” (HC 180144, Min. Celso de Mello).
4. De acordo com o novo paradigma estabelecido, por unanimidade, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa, por fotografia, além de dever seguir, rigorosamente, as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal, não podendo servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.
5. Se o conjunto probatório é precário, não demonstrando indícios suficientes das autorias do crime de homicídio imputadas na denúncia, mas apenas presunções, de rigor a despronuncia, pois não atendida exigência do art. 413 do Código de Processo Penal.
6. Meras conjecturas ou “flatus vocis” e testemunhos de "ouvir dizer" (hearsay witness) não se mostram poderosos para submeter os recorridos ao Tribunal do Júri.
7. Assim, em que pese a força probatória da palavra do policial que participou das investigações, como agente dotado de fé pública, seus relatos, sozinhos, lastreados no “ouvir dizer”, não bastam para a pronúncia se não corroborados por qualquer outro elemento de prova judicializado.
8. De ofício, afastada a tramitação do feito em segredo de justiça, rejeitada a preliminar, e, no mérito, recursos providos. Autos remetidos ao juízo criminal competente para apreciação dos crimes não dolosos conta a vida.